Tribunal: TJSP
Processo: 2188185-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Substituição da patrona no curso do processo. Pretensão ao recebimento de 75% dos honorários sucumbenciais. Pedido indeferido na origem. Inconformismo da agravante. Cabimento. DIVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Agravante, patrona substituída, que figura como terceira juridicamente interessada. Desnecessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Substituição da patrona no curso do processo. Pretensão ao recebimento de 75% dos honorários sucumbenciais. Pedido indeferido na origem. Inconformismo da agravante. Cabimento. DIVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Agravante, patrona substituída, que figura como terceira juridicamente interessada. Desnecessidade de ajuizamento de processo de execução autônomo, uma vez que a reserva e divisão dos honorários de sucumbência poderá ocorrer no incidente de cumprimento de sentença. Precedentes deste E. TJSP. Percentual estabelecido em 50% para a agravante, que atuou no processo de conhecimento até a fase saneadora do feito. Patronos substitutos que atuaram na fase de instrução, decisória e recursal, poderão receber o remanescente. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188185-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
JÚLIA OLIVEIRA LEOPOLDO, são agravados LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA e
SABEMI SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17697
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2188185-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JÚLIA OLIVEIRA LEOPOLDO
AGRAVADOS: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA E OUTRO
COMARCA: ARARAQUARA
JUÍZA: ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Substituição da patrona no curso do
processo. Pretensão ao recebimento de 75% dos honorários
sucumbenciais.
Pedido
indeferido
na
origem.
Inconformismo da agravante. Cabimento. DIVISÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Agravante, patrona
substituída, que figura como terceira juridicamente
interessada. Desnecessidade de ajuizamento de processo de
execução autônomo, uma vez que a reserva e divisão dos
honorários de sucumbência poderá ocorrer no incidente de
cumprimento de sentença. Precedentes deste E. TJSP.
Percentual estabelecido em 50% para a agravante, que atuou
no processo de conhecimento até a fase saneadora do feito.
Patronos substitutos que atuaram na fase de instrução,
decisória e recursal, poderão receber o remanescente.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 84, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais
em favor da agravante, terceira interessada na ação de indenização por dano
moral.
Alega a agravante, em síntese, que é advogada e foi nomeada
pelo convênio da Defensoria Pública do Estado com a Ordem dos Advogados para
patrocinar os interesses de Luiz Gonçalves de Oliveira. Contudo, no curso do
processo, foi surpreendida com a revogação da procuração e contratação de um
novo advogado. Pretende a reforma da r.decisão para ser reconhecido seu direito
de participar dos honorários de sucumbência fixados nessa causa, na proporção de
75% do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 94).
Recurso
regularmente
processado
sem
apresentação
de
contraminuta (fls. 96).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de r.decisão proferida após o julgamento da demanda,
consistente na pretensão de divisão da verba honorária sucumbencial formulada
pela anterior patrona da parte autora (fls. 246, dos autos principais).
Com efeito, o atual patrono do autor também formulou pedido de
divisão da sucumbência com a agravante, na razão de 50%. Isso porque, trata-se
de advogada substituída no curso do processo; mas restou igualmente indeferido
(fls. 24, do incidente de cumprimento de sentença).
Contra o primeiro r. decisum se volta a agravante.
A agravante é terceira juridicamente interessada, uma vez que
possui direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que parcialmente.
Cinge-se a controvérsia ao cabimento do pedido de divisão na fase executiva e
qual seria o percentual devido a cada patrono.
A agravante patrocinou o autor da demanda na fase de
conhecimento e possuía legítima expectativa de auferir honorários sucumbenciais,
com base na Lei n. 8.906/94, que assegura aos profissionais de advocacia inscritos
na OAB o direito aos honorários advocatícios fixados em sentença.
Assim, eventual substituição de advogados durante a tramitação
do feito não prejudica o direito, mas exige divisão equânime.
Nos termos do artigo 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei
no 8.906/1994): a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a agravante Júlia atuou na fase de conhecimento ao
distribuir a petição inicial (fls. 01/13), oferecer réplica (fls. 75/81) e especificar as
provas (fls. 92/94 e fls. 103/104); o mandato foi revogado antes da audiência de
instrução (fls. 110/111), constituindo, a parte autora, os patronos do escritório de
advocacia Garrido Sociedade de Advogados, atuando na fase final de instrução e
recursal.
Diante da revogação do mandato no curso do processo, a
agravante faz jus a um percentual dos honorários de sucumbência.
Nesse sentido, preleciona Yussef Said Cahali:
Haverá dificuldade quando vários procuradores tiverem atuado no
processo em defesa da parte vencedora, com mandatos judiciais
simultâneos ou conjuntos, ou mandatos judiciais sucessivos por
substituição. No primeiro caso, constituídos mandatários múltiplos
pelo outorgante no instrumento de procuração, é de presumir a
solidariedade ativa entre eles, de modo a se legitimarem para a
execução ou para o levantamento em nome próprio aqueles que
efetivamente tiveram praticado atos no processo. No segundo
caso, porém, com a constituição sucessiva de advogados
diversos, implicando inclusive a revogação do mandato judicial
anterior, a obrigação deixa de ser solidária para ser conjunta,
fazendo jus cada mandatário à quota proporcional de participação
e não à verba honorária na sua totalidade (Honorários
advocatícios. 4.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 422).
Assim também já se pronunciou este E.TJSP:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que garante
reserva de honorários para patrono destituído. Advogado que
patrocinou a causa, atuando durante toda a fase de
conhecimento. Honorários fixados em 15% sobre o valor da
condenação. Troca de causídico em fase de cumprimento de
sentença. Novos honorários fixados, estes sim, pertencentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos patronos. Direito aos honorários sucumbenciais que
persiste mesmo após a revogação dos poderes. Verba
honorária em fase de conhecimento que pertence ao apelado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0605103-58.2008.8.26.0001; Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019) (g.n.)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVANTE, SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, QUE, CONTRATADA PARA PATROCINAR OS
INTERESSES DA AUTORA EM JUÍZO, FOI DESTITUÍDA NO
CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE ANOTAÇÃO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS E MANUTENÇÃO DE CADASTRO
PARA FUTURAS INTIMAÇÕES. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O REQUERIMENTO, REMETENDO O AGRAVANTE
À
AÇÃO
PRÓPRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS. É cediço que os honorários advocatícios de
sucumbência pertencem ao advogado, e lhe são devidos por
força de sua atuação no processo. Ainda que ocorra a
revogação do mandato no curso do processo, deve o
magistrado
aferir
a
proporcionalidade
do
trabalho
desenvolvido pelo patrono destituído. E, no caso concreto, a
atuação do agravante lhe garante o recebimento dos
honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, com a
anotação de reserva da verba honorária em questão a seu
favor e manutenção da anotação de seus registros nos autos
para futuras intimações. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2182219-88.2016.8.26.0000; Relator (a): Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/12/2016; Data de Registro: 02/12/2016) (g.n.)
Assim, mostra-se proporcional a divisão sugerida a fls. 22/23, do
incidente de cumprimento de sentença, pelo Dr. Marcos César Garrido, na razão de
50% em favor da agravante, considerando a totalidade dos serviços prestados à
parte autora.
Inclusive, a parte ré já efetuou o pagamento de R$ 1.320,00 (fls.
27), restando apenas a solução da pendência objeto deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensável, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para
solucionar a divisão da sucumbência, sobretudo em respeito a instrumentalidade
das formas e duração razoável do processo.
Assim, o recurso comporta parcial provimento, para admitir, na
fase de cumprimento de sentença, a divisão proporcional dos honorários
advocatícios devidos aos patronos. A patrona substituída no curso da ação, ora
agravante, receberá 50% do total estabelecido a título de honorários
sucumbenciais, cabendo aos patronos substitutos, o restante, considerando os atos
processuais praticados.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora